Tribunal: TJDFT
Processo: 0762661-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0762661-17.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LERIMAR ALENCAR XIMENES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. DENOMINADOR UTILIZADO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS. 30 (TRINTA) ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 48 DA LEI No 769/2008. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a sua pretensão de condenação do Distrito Federal a promover o recálculo dos proventos de sua aposentadoria por meio da aplicação do divisor correspondente ao tempo de 25 anos de contribuição. 2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. 3. Em sua insurgência, a recorrente aduz que é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, tendo se aposentado por invalidez com proventos proporcionais, os quais foram calculados de forma equivocada vez que adotado o parâmetro de 30 anos (trinta anos) de contribuição. Sustenta que o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor equivale a 25 (vinte e cinco) anos de contribuição e que o mesmo parâmetro deveria ter sido utilizado no cálculo de sua aposentadoria por invalidez proporcional. Conclui que o equívoco acarreta diferença remuneratória a menor. 4. No caso dos autos, a demandante, professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, foi admitida em 05/03/1993 e aposentou-se voluntariamente por invalidez permanente em 27/03/2017, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. A Administração adotou o tempo de contribuição de 22 anos e o divisor de 30 anos, na proporção de 22/30. 5. O art. 48 da LC do DF no 769/2008 estabelece que “Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor.” O Conselho Especial do e. TJDFT, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0702648-51.2021.8.07.0018, declarou a constitucionalidade do referido dispositivo legal, afastando a redução no tempo de idade e de contribuição para professor nos casos de aposentadorias com proventos proporcionais. (Acórdão 1751504, 07026485120218070018, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Relator(a) Designado(a):MARIA DE LOURDES ABREU Conselho Especial, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no PJe: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ressalte-se que, contra o acórdão proferido pelo Conselho Especial, foi interposto Recurso Extraordinário, o qual foi inadmitido. E, em face da decisão que não admitiu o recurso, o Sindicato dos Professores no Distrito Federal - SINPRO/DF interpôs agravo interno que restou desprovido. 6. Portanto, superando entendimento anterior, forçoso reconhecer, com suporte no posicionamento do Conselho Especial do e. TJDFT, que não há ilegalidade administrativa a ser reparada quanto aos cálculos dos proventos proporcionais de aposentadoria da professora, sendo indevido o pretendido ajuste no valor dos seus proventos, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas. Nesse sentido: (Acórdão 1895251, 07754187720238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1894514, 07439396620238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no PJe: 30/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. 8. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. OMISSÃO. DISTINGUISHING. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para afastar a aplicação do divisor correspondente ao tempo de 25 anos de contribuição nos cálculos dos proventos proporcionais da recorrida. 2. A embargante aduz que o julgado omitiu-se quanto à orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério devem ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria dessa categoria profissional. Sustenta que deve ser reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 48, caput, da Lei Complementar Distrital 769/2008, dada a sua contrariedade ao artigo 40, § 5o, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional no 20 de 1998, dispositivo que assegura o redutor de contribuição inclusive para aposentadoria proporcional, vigente ao tempo da sua edição. Defende, ainda, que o julgado viola o art. 5o, caput, inciso XXXV, e o art. 37, caput, da Constituição da República, bem como os artigos 40, §§ 1o, inciso III, b, e 5o da EC 20/1998 e o § 9o do art. 4o da EC 103/2019, tornando-se necessário que os pontos sejam prequestionados. Ao final, pleiteia que sejam supridas contradições e obscuridades no julgado. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. 4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, defeitos advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. 5. A fundamentação do julgado concluiu que não há ilegalidade administrativa a ser reparada quanto aos cálculos dos proventos proporcionais de aposentadoria da professora no que se refere à adoção do divisor de 30 anos tendo em vista o posicionamento do Conselho Especial do e. TJDFT. Ressalte-se que, contra o acórdão proferido pelo Conselho Especial, foi interposto Recurso Extraordinário, o qual foi inadmitido. E, em face da decisão que não admitiu o recurso, o Sindicato dos Professores no Distrito Federal - SINPRO/DF interpôs agravo interno que restou desprovido. 6. No caso, inexistem vícios na forma aduzida pela autora. No que se refere à contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração, trata-se daquela existente entre os elementos do próprio julgado, denominada contradição interna, o que não se verifica na espécie. Portanto, não há vícios de contradição e obscuridade a serem sanados se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. 7. A alegada falta de distinguishing não caracteriza omissão tendo em vista a ausência de precedentes vinculantes do STF quanto ao tema, revelando-se, no caso, simples discordância da parte com a solução atribuída ao caso. 8. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC. 9. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 10. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” Verifica-se que a matéria ventilada nos autos trata da “aplicabilidade/inaplicabilidade do redutor de 5 anos ao cálculo do tempo exigido para aposentadoria especial proporcional de professor que exerça função exclusiva de magistério, previsto no art. 40, § 5o da Constituição Federal em face do que dispõe o artigo 48, caput, da Lei Complementar Distrital n. 768/2008”. Quanto a este tema, houve admissão de representativos com envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, diante da criação do grupo de representativo no 05 e a similaridade do caso ao tratado nestes autos, a suspensão do curso processual é medida que se impõe. Assim, determino a suspensão do processo, com fulcro no art. 1.030, IV e art. 1.036, §1o, ambos do CPC. Brasília, 2 de julho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal